Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726991-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interposto por ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES SA e RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelas agravantes nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS, pela qual pretendem a suspensão da exigibilidade de obrigações fixadas em Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), especificamente quanto à exigibilidade do pagamento de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). As agravantes alegam, em síntese, que o pagamento de encargos antes da efetiva operação das usinas resultará em prejuízo expressivo, sem que o serviço de transmissão seja utilizado, o que pode colocar em risco a subsistência das empresas. Tecem considerações sobre os efeitos da Covid na indústria nacional e defendem que o art. 9o da REN 666/2015 da ANEEL permite o adiamento do início de vigência dos contratos, mas que apesar de ter apresentado pedido tempestivo, reunindo os requisitos necessários, não houve apreciação pela agravada e pela ANEEL. O pedido liminar foi deferido na decisão de ID 38373130. Em contraminuta, a agravada junta documentos e pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que o pedido de adiamento do pagamento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) não havia sido apreciado em razão da falta de obtenção de autorização junto à ANEEL. Destaca, ainda, a falta dos pressupostos para a prorrogação do prazo de carência e requerer a revogação da antecipação de tutela concedida às agravantes (ID 39810160). A agravada peticionou no ID 40655126, noticiando que o pedido de prorrogação do prazo de instalação das usinas solares fotovoltaicas UFV Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV, foi indeferido pela ANEEL em 4 de outubro de 2022. Por fim, as agravantes peticionaram no ID 40655126, reclamando do descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, em razão do envio de cobranças do Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) pela agravada, além de defender a manutenção da medida, destacando a possibilidade de reverter a decisão em âmbito administrativo e que apresentou pedido de reconsideração da decisão da ANEEL. É o Relatório. Decido. Consigno, inicialmente que a pretensão liminar foi deferida à agravante, para suspender provisoriamente a exigibilidade do Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), considerando essencialmente o risco de perecimento de direito e a ausência de deliberação pela agravada e pela Agência Nacional de energia Elétrica - ANEEL, a respeito do pedido de prorrogação do prazo de instalação, formulado tempestivamente pelas agravantes, de acordo com o disposto no art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL. Confiram-se os fundamentos exarados na decisão de ID 38373130 " A análise dos elementos de informação juntados nessa análise incipiente do processo denota a aferição do direito das agravantes obterem o adiamento do início da vigência dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) exige maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Com efeito, trata-se de relação jurídica que envolve questões complexas, de cunho técnico, além de estar submetida à extensa regulamentação infralegal, de modo que a valoração do mérito do litígio exige a observância do contraditório e da ampla defesa, notadamente por envolver atividade econômica submetida à controle estatal. Ressalto, a esse respeito, que a recorrente ainda não obteve resposta na ANEEL a respeito do pedido de adiamento no início das operações, o que é exigido nas Resoluções Autorizativas concedidas às recorrentes (ID 38270422), de modo que a repercussão dessa constatação na atividade de distribuição mantida pela agravada demanda maior apuração na instrução processual. Também se revela correta a decisão agravada ao dispor que exige melhor instrução probatória a alegação de caso de força maior, em razão da pandemia da Covid 2019, como motivo para o atraso no início da operação das Usinas Solares Fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV. Não se desconhece os efeitos da pandemia na economia e na produção industrial, e a recorrente trouxe aos autos comunicações de empresas fornecedoras de tecnologia de produção energética, noticiando dificuldades na importação de insumos. Contudo, a análise prefacial desses elementos de informação não deixam claro qual a repercussão especifica na instalação das usinas solares pelas agravantes. Ainda assim, revela-se necessária a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial, considerando haver possibilidade jurídica de concessão da pretendida postergação contratual, e diante da noticiada inércia da agravada em apreciar o pedido formulado tempestivamente pelas agravantes. Com efeito, verifica-se que o art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL, ato normativo que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão de energia em âmbito nacional, permite o adiamento contratual, desde que não tenha havido investimento na rede de transmissão e que o pedido tenha sido apresentado até o dia 31 de março do ano de referência, in verbis: "Art. 9o A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado." O instrumento contratual também prevê a possibilidade de postergação do início da sua vigência, confira-se: Cláusula 3a - O presente CONTRATO entra em vigor na data da assinatura do último signatário, assim permanecendo até a data de sua rescisão, ou até a extinção da concessão ou da autorização da(s) USUÁRIA(S). Parágrafo Único A data de início de vigência dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST previstos na (s) Tabela(s) deste CONTRATO poderá ser antecipada ou postergada de acordo com a regulação vigente, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE. (ID 38270417) No caso dos autos, na análise dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) (ID 38270417 e seguintes), e do Relatório ONS no DTA-2020-PA-0071-R1(ID 38270441), laborado para subsidiar a contratação, não se verifica que a instalação das usinas solares pelas agravantes tenha exigido a realização de investimentos na rede de transmissão. E as recorrentes comprovaram terem formulado pedido de adiamento tempestivo, em 14 de março de 2022 (ID 38270426), reiterado em 16 de maio de 2022 (ID 38270430), podendo-se apurar nessa análise preliminar que não houve apreciação pela agravada, e que as recorrentes não conseguem obter informações adequadas quando ao processamento do pedido (ID 38270427 e seguintes). Assim, não se mostra razoável a manutenção da exigibilidade de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) pela agravante, que ficaria beneficiada pela própria inércia, já que estaria autorizada a manter cobrança por serviços não prestados, enquanto não aprecia pedido de adiamento contratual formulado tempestivamente pelas recorrente e com amparo na legislação pertinente. É de se destacar, ademais, a presença de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), na medida em é iminente o vencimento da primeira parcela Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), e não se tem sequer notícia do encaminhamento dado ao pedido de adiamento apresentado de modo oportuno pelas recorrentes. Nesse contexto, mesmo em se tratando de litígio onde a apreciação de mérito exige análise mais acurada, a inércia da agravada torna necessária a concessão parcial da antecipação de tutela recursal vindicada no recurso, para suspensão da exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), ao menos até que a recorrida aprecie o pedido de adiamento formulado pelas recorrentes com lastro no art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL." (g.n.) O deferimento da antecipação de tutela recursal de fato era pertinente, mesmo diante das alegações sustentadas pela agravada em contraminuta ao agravo de instrumento, onde atesta a inércia injustificada da apreciação do pedido administrativo, pois já havia exaurido o prazo para apreciação pela ANEEL, estabelecido em sentenças proferidas pela Justiça Federal. Contudo, veio aos autos notícia de que o pedido de prorrogação do prazo de instalação das usinas solares fotovoltaicas UFV Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV, controladas pelos agravantes, restou indeferido pela ANEEL. A referida decisão está fundada, dentre outros aspectos, na falta de comprovação de fatos específicos que demonstrem caso fortuito ou de força maior, além de destacar ser devida a manutenção da cobrança dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), pois "...a alteração desses Contratos, pactuados livremente pela Interessada, tem o condão de transferir custos à terceiros, quais sejam, os demais participantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), que suportam, na forma de rateio, os custos de operação desse sistema. Ou seja, os riscos e os custos assumidos pela Requerente ao celebrar os CUST livremente, seriam transferidos para terceiros, mesmo com a rede pronta e disponível na data por ela contratada". (ID 40507045) Nesse contexto, com o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de instalação pela ANEEL, mostra-se improcedente a alegação de descumprimento da decisão liminar, além de restarem superados os efeitos e o fundamento que sustentava a medida antecipatória concedida às recorrentes. De fato, com o indeferimento do prazo de prorrogação pela ANEEL, pressuposto objetivo que ensejou o indeferimento do pedido adiamento do pagamento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), restaram superados os efeitos a decisão liminar concedida por esta Relatoria, consoante delimitação expressa no decisum: "Diante do exposto, estando presentes requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) relativos aos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTS no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021, firmados para operação Usinas Solares Fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV. A suspensão da exigibilidade dos encargos fica mantida até a apreciação do pedido de adiamento do início do contrato, apresentado pelas agravantes à agravada em 14 de março de 2022, na forma do art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL, ou até o início da operação das referidas usinas solares." Constata-se, ademais, que não há mais sustentação jurídica à manutenção da antecipação de tutela recursal. A presente demanda é movida apenas em face da parte agravada, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS, que se submete à jurisdição da Justiça Comum Distrital, sendo que ainda não consta nos autos de origem decisão a respeito da subsistência de Interesse jurídico da ANEEL. Assim, o objeto da ação que tramita nos autos de origem, é exclusivamente o pedido de suspensão da exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), em face de OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS. E a autorização de prorrogação do prazo de instalação das usinas fotovoltaicas pela ANEEL, que foi indeferida, é requisito essencial para a suspensão do referido encargo, nos termos expressos do art. 9o da REN 666/2015 da ANEEL, nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) (ID 38270417 e seguintes) e no Relatório ONS no DTA-2020-PA-0071-R1(ID 38270441). Assim, não mais subsiste fundamento jurídico para a suspensão do pagamento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), o que, segundo a ANEEL, pode comprometer os custos de operação desse sistema, onerando outros participantes. E não cabe ao Poder Judiciário do Distrito Federal revisar ou suspender a eficácia da decisão proferida pela ANEEL, o que é reservado a jurisdição conferida à Justiça Federal pelo art. 109, I, da CF/88, já que se trata de autarquia federal sob regime especial. Eventual impugnação da decisão proferida pela ANEEL, ou caso a recorrente pretenda a suspensão dos feitos da deliberação proferida pela Autarquia Federal, deve buscar tais medidas pelo meio processual adequado à essa finalidade, perante a Justiça Federal. Diante do exposto, indefiro o pedido apresentado pelas agravantes e revogo a antecipação de tutela recursal concedida na decisão de ID 38373130. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator